Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS AUTORES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. MENORIDADE DOS AUTORES. PENAS ATENUADAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas que vieram aos autos evidenciaram as autorias e responsabilidades dos réus no sentido da prática de crime de estupro com requinte de crueldade. A vítima depôs com segurança, coerência e harmonia. Tem-se, também, no mesmo sentido, laudos técnicos e outros elementos de convicção.
2. Em que pese à ausência de previsão legal do quantum da redução ou aumento na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na fase anterior, quer para as agravantes, quer para as atenuantes, se as situações não se mostrarem de formas extraordinárias.
3. Dado parcial provimento aos recursos.